Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. IMPEDIMENTO.

1. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico.

2. A hasta pública dessas cotas pressupõe que tenha havido oferta aos demais sócios e liquidação, nos termos do art. 861 do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.